Tribunal: TJDFT
Processo: 0754533-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADIANTAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESOLUÇÃO No 232/16, DO CNJ. INAPLICABILIDADE À PARTE QUE NÃO É BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
1. Os parâmetros da Resolução CNJ no 232/2016 para a definição dos honorários periciais são inaplicáveis quando a parte responsável pelo seu adiantamento não for beneficiária da gratuidade da justiça. Precedente.
2. A decisão que determina o depósito prévio dos honorários periciais pela Fazenda Pública está em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado, nos termos do enunciado de Súmula no 232 do STJ, que prevê a exigência de depósito pela Fazenda Pública.
3. Agravo de instrumento não provido.